Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728439-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILTON BARBOSA SALES IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES em favor de NILTON BARBOSA SALES, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, visando reparar constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo. No caso, o paciente é investigado pela suposta prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e de porte de arma (artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I do Código Penal). O Paciente foi preso em 22 de março de 2022. Narra a denúncia que no dia 07/02/2022, por volta das 11h15min, na Quadra 13, CL., Lote 02, os denunciados NILTON e MÁRCIO e outros dois indivíduos não identificados, teriam subtraído das vítimas M. M. L. e Supermercado Sampaio uma sacola com roupas e um malote de dinheiro com R$ 60.330,00 (sessenta mil, trezentos e trinta reais) em espécie. A defesa requereu a revogação e/ou relaxamento da segregação cautelar, no entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pleito (ID Num. 38694245). Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante alega a ilegalidade da prisão em flagrante pelo excesso de prazo para formação da culpa. Afirma que o paciente já está preso há 161 dias, ainda sem a realização da audiência de instrução e julgamento, o que está em desacordo com o teor da Instrução Normativa 1 de 21 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que prevê a duração razoável do processo. Alega que privar da liberdade por tempo desproporcional pessoa, cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo, viola o Princípio da culpabilidade, ocasionando execução antecipada de sanção. Ante o exposto, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer confirmação da medida liminar ou, subsidiariamente, seja deferida a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas disposta no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, no que concerne ao excesso de prazo, se deu nos seguintes termos (ID Num. 38694245): “(...) Dos autos, observa-se que o acusado e o denunciado identificado tiveram sua prisão preventiva decretada por formulação da autoridade policial, secundada pelo órgão ministerial, para fins de resguardo da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta a eles atribuída, bem como diante do seu histórico delitivo, com diversas anotações criminais, sendo informado que esse é considerado um criminoso contumaz. A decisão segregatória foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Na análise do contexto fático-processual, permanecem presentes os fundamentos que conduziram à adoção da medida constritiva. Divisa-se dos autos nenhuma alteração do panorama fático-processual a possibilitar neste momento a revogação do decreto prisional, sendo necessária e premente a custódia, porquanto não se identifica medida outra menos gravosa que possa alcançar o desiderato pretendido com a medida cautelar. Anote-se, ademais, que a matéria ventilada de negativa de autoria não pode ser nesse momento analisada, porquanto depende de instrução probatória, a fim de venha a comprová-la, na medida em que, pelo contexto até aqui apresentado, há veementes indícios que apontam para a participação do réu na empreitada delitiva. Por outro lado, deve-se consignar que, embora ultrapassado o marco de 90 (noventa) dias, sem o término da instrução processual, tal fato não conduz necessariamente ao reconhecimento de eventual constrangimento ilegal e, via de consequência, a necessidade do relaxamento da prisão. Com efeito, o prazo acima mencionado, assim como o previsto na Instrução Normativa no. 1 deste Tribunal de Justiça, não se apresenta como absoluto, mas de mero parâmetro, de modo que é somente à luz do caso concreto que se pode avaliar se há ou não excesso de prazo capaz de justificar adoção da medida liberatória. Deve-se, portanto, adequar-se o prazo da medida, em estrita observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de identificar a existência de compasso entre a prisão e as razões de sua manutenção. No caso dos autos, o processo tramita regularmente, com a devida angularização da relação jurídica, apresentação de resposta e respectivo saneamento do feito, com indicativo de designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento, a ser indicado pelo e. Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corregedoria. Não se identifica, pois, inércia do Estado-Juiz em promover os atos e diligências necessárias à persecução penal, de modo a entrever necessidade de relaxamento da prisão do acusado. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. ROUBOS. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA CONTRA AS VÍTIMAS. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado por crimes de roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, cometido com extrema violência, aliada às anotações penais, o que denota a periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. 4. Não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que o processo tramita regularmente ao longo da pandemia de COVID 19, o que impõe limitações. Ademais, não houve desídia Juízo, que justifique a revogação da prisão por excesso de prazo. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1383819, 07307426320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, pontue-se que ainda perdura, no cenário atual, período diferenciado, com restrição dos atos processuais que devem se atentar para as medidas de salvaguarda sanitárias. Tal fato visa proporcionar um ambiente de contenção da transmissibilidade da doença, o que vai ao encontro do próprio interesse dos acusados. Nessas situações, pondera-se a necessidade de algumas restrições, de modo que é razoável dilatar-se o prazo das custódias cautelares, circunstância que não se pode atribuir ao Estado a atual demora, quando o período diferenciado recomenda adoção de medidas sanitárias de combate à pandemia. Anote-se, ademais, que, em razão de efetividade das medidas adotadas pelo Poder Público diminuiu-se sensivelmente o índice de transmissibilidade e os de óbito pela doença, permitindo-se, inclusive, a retomada das atividades. Se é certo, por um lado, a boa notícia, não se pode, certamente, diminuir os cuidados que ainda se fazem necessários ao resguardo de todos. Para a hipótese, o acusado em tela não faz parte de grupo de risco, a demandar tratamento diferenciado, até porque, pela natureza da infração, com violência e grave ameaça à pessoa, a incolumidade pública se mostra como vetor preponderante as de natureza pessoal dos presos. Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial, mantenho a custódia cautelar do acusado NILTON BARBOSA SALES, qualificado nos autos, até ulterior deliberação do Juízo. Intimem-se.” A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. O excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável Duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o Princípio da Razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que, ao menos nesse momento inicial, não verifico ser o caso. Como se verifica da decisão impugnada, no caso dos autos, o processo tramita regularmente, com a devida angularização da relação jurídica, apresentação de resposta e respectivo saneamento do feito, com indicativo de designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento, a ser indicado pelo e. Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corregedoria. Portanto, o Juízo a quo tem se empenhado na continuidade da instrução e, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, como já esclarecido, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ou seja, tal situação somente reforça que possível atraso na condução do feito não deve ser sinalizada como desídia do Juízo. Portanto, no presente momento, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assim, nessa fase preliminar, constato presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e não vislumbro a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador